Tribunal: TJDFT
Processo: 0708295-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA NA ORIGEM. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO. ART. 301 DO CPC. VIABILIDADE. FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão proferida que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória vindicada na petição inicial, “para determinar a indisponibilidade dos imóveis objetos das matrículas ns. 133.485 e 360.597 à 360.615 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, até a prolação da sentença”.
2. Consigne-se que é objeto de discussão, na origem, o negócio jurídico que instrumentalizou a compra e venda do imóvel localizado na “Área especial n. 197, Setor “H” Norte, Taguatinga/DF”, no qual a parte autora, ora agravada, figurou como promitente compradora, e a ora agravante como promitente vendedora. Convém ressaltar que as partes não divergem, neste momento, quanto à existência do contrato, mas tão somente quanto ao cumprimento de seus termos.
3. O art. 300 do CPC não autoriza concessão da tutela provisória de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Por sua vez, o art. 301. do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. E, da análise detida dos autos, constata-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao deferir a tutela provisória de urgência vindicada pela parte agravada.
5. Se verificados, neste instante processual, elementos que indicam que o promitente comprador, ora recorrido, efetuou o pagamento, ainda que parcial, do valor previsto no contrato de compra e venda imóvel entabulado entre as partes, afigura-se medida prudente a declaração de indisponibilidade do imóvel objeto da aludida negociação, nos moldes do art. 301 do CPC, impedindo a alteração da titularidade desse bem até análise final do feito de origem.
6. Para além disso, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tem-se que este ressai da possibilidade de a promitente vendedora, ora agravante, promover a alienação dos imóveis a terceiros, sem comunicação prévia à parte compradora, ora agravada, com risco ao resultado útil do processo e, ainda, com perigo de dano grave a terceiros. Não há falar, assim, em reforma da r. decisão agravada.
7. Recurso conhecido e desprovido.